Tribunal: CARF
Processo: 13864.000094/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000094/2009-45
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.296 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/10/2007
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
ACÓRDÃOS
RECORRIDO E PARADIGMA COM RESULTADOS CONVERGENTES.
Não há divergência jurisprudencial quando os acórdãos recorrido e paradigma
não apresentaram resultados divergentes com relação à interpretação da mesma
norma e da análise da situação fática semelhante, mas sim convergiram no
sentido de não conhecer do recurso de ofício. Recurso especial da Fazenda
Nacional a que se nega prosseguimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000094/2009-45
Fl. 2838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.296 - CSRF/3a Turma
Processo no 13864.000094/2009-45

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3402-004.245, de 26 de junho de 2017, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de não conhecer do
recurso de ofício, com ementa nos seguintes termos:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/10/2007
VALOR DE ALÇADA PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE OFÍCIO -
SÚMULA CARF 103
O Ministro da Fazendo, consoante os termos do art. 1o da Portaria MF 63, de
09/02/2017, estabeleceu que só haverá recurso de ofício de Turma julgadora de DRJ
quando a decisão exonerar o sujeito passivo de pagamento de tributo e encargos de
multa em valor total superior a RS 2.500.000,00. Sendo inferior o valor exonerado, não
se conhece do recurso de ofício, uma vez que a aferição do valor de alçada se dá na data
do julgamento do mesmo (Súmula CARF 103).
Recurso de ofício não conhecido.

Interpostos embargos de declaração pela Fazenda Nacional, os mesmos foram
rejeitados pelo Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, por meio do Despacho 3402-
S/No - 4a Câmara/2a Turma Ordinária, de 19 de outubro de 2017.
Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação à necessidade de inclusão do valor
dos juros moratórios para a verificação do limite de alçada para a interposição do recurso de
ofício. Para comprovar o dissenso, colacionou como paradigmas os acórdãos no 3402-00.352 e
102-48.891.
Em sede de despacho em agravo, de 29 de agosto de 2018, foi dado seguimento
ao recurso especial da Fazenda Nacional, proferido pela Presidente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais. No entanto, foi considerado como válido para comprovar a divergência
somente o acórdão no 102-48.891, tendo em vista que no primeiro julgado indicado não houve a
interposição de recurso de ofício. Assim, foi dado prosseguimento ao apelo especial da Fazenda
Nacional pois “no Acórdão no 102-48.891, o Colegiado utilizou no cálculo para determinação
do limite de alçada o resultado da soma dos valores correspondentes ao tributo, à multa e aos
juros de mora [...] Pelo simples cotejo entre o acórdão recorrido e o Acórdão no 102-48.891, um
dos paradigmas apresentados, resta evidente a similitude fática das matérias discutidas nos
respectivos autos, com desfechos diametralmente opostos, fato caracterizador da divergência
jurisprudencial.”.
O Contribuinte, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial da
Fazenda Nacional, requerendo, preliminarmente, o seu não conhecimento e, no mérito, a sua
negativa de provimento.
Fl. 2839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.296 - CSRF/3a Turma
Processo no 13864.000094/2009-45

O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade
constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Em sede de contrarrazões, o Sujeito Passivo sustenta a impossibilidade de ser
conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional, com base nos seguintes fundamentos:
(a) o acórdão paradigma no 102-48.891, com relação ao qual foi reconhecida a
divergência em sede de despacho em agravo, também tratou da análise do limite
de alçada para interposição de recurso de ofício, sendo que, assim como no caso
sob análise, os julgadores não conheceram do referido recurso;
(b) a demonstração da divergência pelo recurso especial da Fazenda Nacional
limitou-se a um único parágrafo do acórdão paradigma, no qual diz que mesmo se
fossem considerados os juros, o valor do crédito tributário exonerado seria inferior
ao valor de alçada para interposição do recurso de ofício;
(c) ocorre que o acórdão paradigma primeiramente afirma que o valor do limite de
crédito tributário exonerado compreende tributo e multa, para, em seguida,
afirmar que o valor exonerado é inferior ao limite, ainda que considerados tributo,
multa e juros originários;
(d) a Fazenda Nacional não cumpriu o requisito de demonstração da divergência
jurisprudencial para prosseguimento do presente recurso.

Do confronto dos acórdãos recorrido e paradigma, entende-se assistir razão ao
Contribuinte, pela inexistência da divergência jurisprudencial. Explicitando que o acórdão
indicado pela Fazenda Nacional não se presta à comprovação do dissídio interpretativo, foi
proferido o despacho no 3400-S/No - 4a Câmara, de 24 de novembro de 2017, que negou
seguimento ao apelo especial:

[...]
Fl. 2840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.296 - CSRF/3a Turma
Processo no 13864.000094/2009-45

No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica
a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão jurídica.
O julgamento do recurso voluntário seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, regulamentada pelo art. 47, §§ 1°e 2o, do RICARF, aplicando o decidido
no Acórdão no 3402-004.199, de 26 de junho de 2017, que, interpretando os termos da
P-MF no 63, de 2017, entendeu que o recurso de ofício só deve ser formulado quando
a decisão exonerar o sujeito passivo de pagamento de tributo e encargos de multa em
valor total superior a RS 2.500.000,00, aferido na data do julgamento do recurso, nos
termos da Súmula CARF no 103.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3402-00.352 não julgou recurso de
ofício, razão pela qual não se pode estabelecer base de comparação com a decisão
recorrida.
O Acórdão indicado como paradigma n° 102-48.891, por sua vez, deixou de
conhecer o recurso de ofício porque a sucumbência da Fazenda Nacional foi
inferior ao limite de alçado, apurado segundo a Portaria mais recente. No caso,
importante esclarecer ao Recorrente que para comprovar divergência é
necessário que colegiados distintos, ao aplicar a mesma legislação sobre fatos
semelhantes, tenham chegado a resultados opostos. Como já visto, as decisões
recorrida e o paradigma no 102-48.891 chegaram à mesma conclusão, não
conhecendo o recurso de ofício. Portanto, não é possível falar-se em divergência
de interpretação da legislação tributária.
[...]
(grifos nossos)

Para que fique evidenciada a impossibilidade de prosseguimento do recurso
especial, seguem abaixo transcritas as ementas dos julgados recorrido (Acórdão no 3402-
004.245) e paradigma (Acórdão no 102-48.891):

Acórdão 3402-004.245
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/10/2007
VALOR DE ALÇADA PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE OFÍCIO -
SÚMULA CARF 103
O Ministro da Fazendo, consoante os termos do art. 1o da Portaria MF 63, de
09/02/2017, estabeleceu que só haverá recurso de ofício de Turma julgadora de DRJ
quando a decisão exonerar o sujeito passivo de pagamento de tributo e encargos de
multa em valor total superior a R$ 2.500.000,00. Sendo inferior o valor exonerado, não
se conhece do recurso de ofício, uma vez que a aferição do valor de alçada se dá na data
do julgamento do mesmo (Súmula CARF 103).
Recurso de ofício não conhecido.

Fl. 2841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.296 - CSRF/3a Turma
Processo no 13864.000094/2009-45

Acórdão paradigma 102-48.891
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício. 1999
NORMA PROCESSUAL - RECURSO DE OFÍCIO - LIMITE -
Por se tratar de norma de natureza processual, o limite para interposição de recurso de
oficio estabelecido por norma mais recente aplica-se às situações pendentes.
Recurso não conhecido.

Assim, os acórdãos recorrido e paradigma não apresentaram resultados
divergentes com relação à interpretação da mesma norma e da análise da situação fática, mas sim
convergiram no sentido de não conhecer do recurso de ofício. Portanto, ausente o dissídio
interpretativo.

2
Dispositivo
Diante do exposto, não deve ser conhecido o recuso especial da Fazenda
Nacional.

É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 2842
DF CARF MF
Documento nato-digital